Tribunal: TJSP
Processo: 2160769-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Execução por quantia certa. Decisão que deferiu pedido de suspensão da CNH dos executados. Pretensão à reforma. Viabilidade.
Medida que vai de encontro a princípios e garantias constitucionais e, de qualquer modo, não se mostra hábil, no caso dos autos, a proporcionar a satisfação do crédito. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.